Tribunal: TJES
Processo: 0009381-64.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009381-64.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALVES LEMOS

APELADO: IVO ANTONIO DEMUNER e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO INFERIOR. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE PISCINA. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL VINCULADO À IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu proprietário da cobertura a reparar vazamentos e pagar indenização por danos materiais e morais, indeferindo, contudo, a demolição da piscina.

2. O autor alegou que as infiltrações em sua unidade decorriam da instalação irregular de piscina no apartamento superior. A prova pericial constatou que os vazamentos eram oriundos de falhas nos ralos e na impermeabilização do piso, não havendo risco estrutural causado pela piscina em si.

3. A sentença determinou a obrigação de fazer consistente nos reparos da impermeabilização e condenou o réu ao pagamento de indenização, mas rejeitou o pedido de desfazimento da piscina por considerá-lo desproporcional diante da solução técnica apontada pelo perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a demolição da piscina instalada na unidade superior, por suposta irregularidade ou risco, para cessar as infiltrações; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório é o meio adequado para identificar a origem das infiltrações, devendo prevalecer a conclusão técnica que aponta falhas na drenagem e impermeabilização, afastando o nexo de causalidade com a estrutura da piscina.

6. A demolição da benfeitoria configura providência extrema, desproporcional e inadequada diante da possibilidade de reparação das falhas de impermeabilização e drenagem.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a revisão em grau recursal se o montante não se revela irrisório ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de risco estrutural comprovado afasta a possibilidade de demolição de piscina construída em unidade autônoma de condomínio edilício, sendo suficiente a obrigação de realizar os reparos necessários para cessação das infiltrações. 2. A indenização por danos morais decorrentes de infiltrações entre unidades condominiais deve ser fixada com base na extensão do dano, sem configurar enriquecimento indevido, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CC, art. 927; CC, art. 1.277.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível 5019660-82.2023.8.08.0035, Rel. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe 11/02/2025; TJ-ES, AC 0000532-50.2012.8.08.0035, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJe 01/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ ALVES LEMOS (Id. 15800430), visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (Id. 15800422), que, em sede de Ação Indenizatória ajuizada em face de IVO ANTÔNIO DEMUNER e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VERONA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O Autor, ora Apelante, narra na petição inicial sofrer com graves infiltrações em seu apartamento (nº 704) provenientes da unidade superior (cobertura nº 802), de propriedade do primeiro Réu, atribuindo a causa à instalação irregular de uma piscina e à falta de manutenção.

Na sentença impugnada (id 15800422), o douto magistrado, amparado na prova pericial, reconheceu o nexo causal entre as infiltrações no imóvel do Autor e as falhas nos ralos e drenagem da área privativa do primeiro Réu (Ivo), condenando-o à obrigação de fazer os reparos necessários e ao pagamento de danos materiais e morais. Contudo, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de demolição da piscina, fundamentando-se na ausência de prova pericial de risco estrutural que justificasse tal medida extrema.

Em suas razões recursais (id 15800430), o Apelante alega, em síntese: (a) a necessidade de reforma da sentença para determinar a retirada/desconstrução da piscina instalada na cobertura do Réu, alegando irregularidade administrativa e riscos à segurança predial; (b) a insuficiência do valor arbitrado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração, considerando a gravidade dos danos, o tempo de duração do problema e a condição de pessoa idosa do Autor.

O Apelado IVO ANTÔNIO DEMUNER apresentou contrarrazões (id 15800734), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de Novembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009381-64.2019.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ ALVES LEMOS

APELADOS:IVO ANTÔNIO DEMUNER e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VERONA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, o autor ajuizou a presente ação indenizatória visando à reparação de danos materiais e morais, bem como obrigações de fazer (reparos e demolição de piscina), decorrentes de infiltrações oriundas do apartamento superior.

Pela sentença hostilizada, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando o primeiro Réu,
ora Apelado,
a realizar os reparos nas origens dos vazamentos e a indenizar os danos materiais e morais sofridos. Contudo, indeferiu o pedido de demolição da piscina, sob o fundamento de que a perícia não identificou risco estrutural vinculado ao equipamento.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação por meio do qual alega, em síntese, (a) a necessidade de reforma da sentença para determinar a retirada/desconstrução da piscina instalada na cobertura do Réu, alegando irregularidade administrativa e riscos à segurança predial; (b) a insuficiência do valor arbitrado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração, considerando a gravidade dos danos, o tempo de duração do problema e a condição de pessoa idosa do Autor.

Pois bem.

No caso, observa-se que a controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a necessidade ou não de demolição da piscina instalada na cobertura do Réu; e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

No que concerne à primeira questão, denota-se que
prova pericial produzida sob o crivo do contraditório foi taxativa ao identificar a origem dos danos.

Na oportunidade, o

e
xpert
do Juízo concluiu que "
as infiltrações e danos que ocorrem no apartamento 704 são provenientes dos ralos e tubulação de drenagem dos ralos da área externa do apartamento 802
"
(id 15800405, pg. 22)

Importante destacar que o laudo pericial não vinculou as infiltrações ao peso ou à estrutura da piscina em si, mas sim a falhas no sistema de impermeabilização do piso e drenagem da área privativa. O perito esclareceu que não foram produzidos elementos que indicassem que a piscina, por si só, representasse um risco estrutural ao prédio capaz de justificar sua demolição.

Ademais, o ordenamento jurídico pátrio, em especial o Direito de Vizinhança (art. 1.277 e seguintes do Código Civil), busca a composição dos conflitos pela via menos gravosa, desde que eficaz. Se a reparação da impermeabilização e dos ralos – medida já determinada na sentença e não objeto de recurso pelo Réu – é tecnicamente suficiente para cessar a interferência prejudicial (infiltração), a demolição da benfeitoria (piscina) revelar-se-ia medida desproporcional e excessiva.

Nesse contexto, a manutenção da sentença que indeferiu a demolição é medida que se impõe, na medida em que a tutela específica de reparação dos vazamentos já foi concedida e atende à finalidade de garantir a segurança e a salubridade do imóvel do Autor.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, sabe-se que a sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a capacidade econômica das partes, a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da sanção.

O Juízo de origem reconheceu a ocorrência do dano moral, presumido diante da violação ao sossego e à salubridade do lar do Autor, agravado por se tratar de pessoa idosa.

Ao analisar o
quantum
fixado na sentença, verifico que o magistrado sentenciante arbitrou valor condizente com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte em casos análogos de infiltração predial. O montante estabelecido mostra-se suficiente para compensar o abalo sofrido pelo Autor, sem importar em enriquecimento ilícito, e serve como desestímulo à conduta negligente do Réu vizinho.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DANO INFECTO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ABANDONO DE IMÓVEL ADJUDICADO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE VIZINHANÇA . RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ADJUDICANTE. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Ação de dano infecto cumulada com pedido de reparação de danos, ajuizada pelo autor, ora apelado, em face de instituição financeira, proprietária do apartamento 901, localizado no edifício Castelo de Nagoya, Vila Velha/ES, em razão do abandono do imóvel, que gerou infiltrações, desmoronamento de teto, crescimento de mato e infestação de insetos, causando danos materiais e morais ao apartamento do autor, situado no andar imediatamente inferior (Apt. 801). A sentença de 1º grau condenou a ré à reforma do imóvel, ao pagamento de R$ 850,00 por danos materiais e R$ 5 .000,00 por danos morais, e à multa processual limitada a R$ 100.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista sua alegação de ausência de posse do imóvel; (ii) analisar a configuração e a extensão dos danos materiais e morais decorrentes do estado de abandono do imóvel adjudicado . III. RAZÕES DE DECIDIR A adjudicação do imóvel, devidamente comprovada por Auto e Carta de Adjudicação (art. 1.499, VI, do CC), transfere a propriedade ao adjudicante, que assume os ônus e as responsabilidades inerentes ao domínio, incluindo o dever de manutenção e conservação do bem, independentemente da imissão na posse, dado o caráter propter rem das obrigações . O estado de abandono do imóvel 901, incluindo infiltrações, desabamento de teto e proliferação de pragas, é comprovado por ata notarial e testemunhos, bem como pelo laudo técnico, que atesta a origem das infiltrações no imóvel do apelante. A negligência no dever de conservação configura ato ilícito (art. 186 do CC), ensejando a responsabilidade civil pelos danos causados. Os danos materiais, no valor de R$ 850,00, e os danos morais, arbitrados em R$ 5 .000,00, mostram-se devidamente configurados e proporcionais, considerando a gravidade dos transtornos experimentados pelo autor, que ultrapassaram o mero aborrecimento, afetando o uso regular de sua propriedade e a saúde de sua família. Alegações de ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal são afastadas, pois a titularidade do imóvel adjudicado confere responsabilidade ao banco apelante pelos danos originados do estado de conservação do bem. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece a obrigação do proprietário por obrigações propter rem e deveres de vizinhança. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A adjudicação de imóvel transfere ao adjudicante a propriedade com todos os ônus e responsabilidades inerentes ao domínio, inclusive o dever de conservação e manutenção, independentemente de imissão na posse. A violação ao direito de vizinhança, decorrente do abandono de imóvel adjudicado, enseja responsabilidade civil do proprietário adjudicante pelos danos materiais e morais causados a terceiros. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma a compensar os prejuízos sofridos pela vítima, punir o infrator e desestimular a repetição da conduta lesiva . Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 1.361, § 2º, e 1.499, VI; CPC, art . 85, § 11; CPC/2015, art. 877, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.347 .829/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10 .12.2019, DJe 19.12.2019 . STJ, REsp nº 1.653.143/DF, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.05.2017, DJe 22 .05.2017. TJES, Agravo de Instrumento nº 5007387-16.2022 .8.08.0000, Rel. Des . Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 14.12.2023 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50196608220238080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. Dje: 11/02/2025)

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0000532-50.2012.8.08 .0035 Apelante: Gilsimar Luiz Nossa Apelada: Galwan Construtora e Incorporadora S/A Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO REJEITADA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO . SISTEMA HIDRÁULICO. VAZAMENTO. DESABAMENTO DO GESSO E INUNDAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a falta do instrumento de procuração na instância ordinária é defeito sanável, aplicando-se o disposto nos arts. 13 e 37 do CPC/1973, para o fim de regularizar a representação processual ( AgInt no REsp 1482561/SC, Rel . Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020). Preliminar de vício de representação rejeitada. 2. Demonstrado que a construtora foi quem realizou a construção do sistema hidráulico do apartamento do apelante, que veio a apresentar vazamento com desabamento da estrutura de gesso e inundação da cozinha, resta configurada a responsabilidade civil e o dever de indenizar a parte pelos danos morais e materiais comprovados . 3. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar o abalo sofrido pelo apelante sem gerar seu enriquecimento ilícito, bem como a exercer o efeito pedagógico no agente causador do dano. 4 . Recurso conhecido e provido parcialmente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 22 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - AC: 00005325020128080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 22/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

Consoante cediço
, a alteração do valor indenizatório em sede recursal somente se justifica quando o montante se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos,
porquanto a
sentença ponderou adequadamente as circunstâncias fáticas, incluindo o tempo de duração do problema e a extensão dos danos.

Ante o exposto, conheço
do recurso
lhe nego
provimento
.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em favor dos patronos dos Apelados, na forma do art. 85, § 11, do CPC,
majorando o percentual para 12% (doze por cento),
observada a gratuidade de justiça deferida ao Autor.

É como voto.